Tribunal: TJDFT
Processo: 0748068-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748068-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODRIGO ELIAS MACHADO AGRAVADO: DANIELLE TORQUATO FRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por RODRIGO ELIAS MACHADO em face da decisão monocrática de ID. 66129136, integrada por embargos de declaração rejeitados (ID. 66998971), que não conheceu do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude de não contemplar no art. 1.015 do CPC hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes. Em suas razões de agravo interno, o agravante alega que a fim de comprovar que os empréstimos não são antigos e renegociados, ou mesmo que são empréstimos com finalidade de pagar dívidas pessoais da parte requerente, vê-se completamente necessária a juntada dos contracheques anteriores ao casamento para comprovar se há movimentação de dívidas e empréstimos antes de 2015, além da comprovação da destinação dos valores decorrentes dos empréstimos bancários. Pugna-se pela reforma da r. decisão referida para que conceda o pedido de provas realizados por esta parte, dado que são indubitavelmente indispensáveis tais documentos. Aduz que o pleito não fora da inversão do ônus da prova e sim da juntada de documentações necessárias para chegar ao resultado útil e correto do processo, com base no Artigo 1.015, VI, do Código de Processo Civil. Entende que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência ou o efeito suspensivo ao anterior Agravo, razão pela qual, requer o deferimento da Tutela de Urgência e/ou seja atribuído o efeito suspensivo ao presente agravo. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e : i) “ no mérito, com provimento integral ao recurso, para reformar a decisão ora impugnada, para que assim sejam deferidos os pleitos de gratuidade judiciária e tutela de urgência e/ou atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, pelas fundamentações expostas, nos termos previamente alegados neste recurso”; ii) “com a concessão do presente Agravo Interno, requer que o Juízo do Primeiro Grau se isente de julgar o mérito antecipadamente, até que haja instrução processual, nos termos da lei “; iii) “Pugna-se, ainda, que seja a Agravada, em razão do princípio da causalidade, condenada em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência”. Contrarrazões em ID. 68676076, pugnando pelo desprovimento do agravo de interno e, ainda, a “condenação do Agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor correto atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC “. É o relatório do necessário. DECIDO. Em análise aos autos de origem, verifica-se ter sido proferido sentença em 24/01/2025 (ID. 22285394), nos seguintes termos: “(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para determinar a extinção do condomínio em relação ao veículo Nissan Versa, placas JKJ 3624, assegurando-se o direito de preferência do réu, a quem compete o depósito do percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado do carro, indicado na inicial. Não havendo interesse do réu de adjudicar o bem para si, e, caso as partes não realizem a venda particular em 30 (trinta) dias, deverá ser feita a venda judicial do bem, cujo preço mínimo, salvo aquiescência das partes, será o valor da tabela FIPE da época da venda; sendo o produto apurado com a venda repartido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. De outra parte, com relação à pretensão de pagamento de quantia certa, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem honorários, pois a ação de extinção de condomínio se trata de pleito de jurisdição voluntária. Custas serão rateadas entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento). Suspensa a exigibilidade em relação ao réu, tendo em vista o benefício da gratuidade de justiça a ele deferido.” Nesse contexto, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente sentença proferida na origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora